Tribunal: CARF
Processo: 10283.720638/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720638/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
RAIMUNDO GEMESTEM DA SILVA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA. TRIBUTAÇÃO.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda ou da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer titulo. Somente as verbas não enquadradas no
conceito de remuneração, reconhecidas por lei tributária específica, são isentas
do imposto de renda da pessoa física.
IRPF. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. MP 351/2007
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720638/2010-75
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720638/2010-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), ano-calendário 2006, decorrente da apuração das seguintes infrações:
 Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício,
recebidos de pessoas físicas;
 Falta de recolhimento de imposto por meio de carnê-leão, ensejando
aplicação de multa isolada.
De acordo com o auto de infração (e-fls. 186-192),
O contribuinte (...) esclarece, em suma, que os valores creditados em sua conta referem-
se a ações judiciais pagas pela Funai a diversos moradores do município de Benjamim
Constant (...), em virtude dos mesmos terem sido desapropriadas de terras no Vale do
Javari.
os valores das ações, quando recebidos pela advogada da causa, a Sra. Maria Iracema
Pedrosa, eram depositadas em sua conta (...) visto que ele era o único que possuía conta
em banco.
o contribuinte juntou cópia de pesquisa de processos de 04 beneficiários e uma planilha
com 9 páginas contendo fotos e relação dos beneficiários com datas, nomes e valores
recebidos.
considerando que o mesmo não foi o beneficiários dos valores transitados em suas
contas, não devendo, portanto, ser tributado em relação a tais valores.
Ainda em seus esclarecimentos, o contribuinte declara receber R$ 800,00 por cada
processo ganho na justiça.
Com base na informação acima, multiplicamos a quantidade de ações pelo referido
valor, mês a mês, e obtivemos as bases de cálculo a ser tributado

Data da ciência da autuação: 22/09/2010, conforme aviso de recebimento (AR) da
correspondência entregue (e-fl. 199).

Impugnação na qual o contribuinte alega que (e-fl. 208-210):
a) Não é pessoa jurídica, mas sim voluntário para os excluídos do Vale do Javari,
defendidos pela Comissão de Assistência Jurídica da Central Cultural Águia
Dourada, que lhe pagava ajuda de custo para cobrir suas despesas.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fl. 213) com a seguinte ementa:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720638/2010-75

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de OMISSÃO de RENDIMENTOS
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
CARNÊ-LEÃO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997, é cabível a
exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido, inclusive na hipótese de não ter
sido apurado imposto na declaração de ajuste anual.
VERBAS PAGAS COMO AJUDA DE CUSTO. NATUREZA DIVERSA. ISENÇÃO
NÃO ACEITA.
Vantagens pagas sob a denominação de ajuda de custo, de maneira continuada ou
eventual, sem que ocorra mudança de residência do beneficiário para outro município,
em caráter permanente, não estão abrangidas pela isenção.

Recurso voluntário no qual o contribuinte alega que (e-fls.236-241):
a) Inexiste acréscimo patrimonial, sendo inaplicável a multa isolada aplicada, já
que os valores que lhe foram repassados pela pessoa física que representava os
beneficiários das ações movidas em face da União tinha caráter de ressarcimento
de custo.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 24/12/2013, conforme AR (e-fl. 233). Recurso
voluntário apresentado em 23/01/2014 (e-fls.236-241), portanto tempestivamente. Presentes os
demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Renda – Ajuda de custo – Acréscimo patrimonial
Por meio de consulta aos extratos bancários, a fiscalização constatou a existência
de várias transferências feitas no ano de 2006 para a conta-poupança do autuado, no valor total
aproximado de R$ 1,9 milhão.
A justificativa apresentada pelo fiscalizado (declaração de e-fls. 18-19) é a de que
os valores creditados eram relativos a indenizações recebidas por pessoas que foram
desapropriadas pela União. Assim, as indenizações transitavam por sua conta a pedido da
advogada da causa, para posterior repasse após o desconto dos honorários advocatícios. Como
forma de comprovação, apresentou diversas declarações dos indenizados.
Contudo, admite o recorrente que, além de disponibilizar a conta bancária e
realizar os repasses aos indenizados, prestava outros serviços à advogada, entre os quais a busca
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720638/2010-75

de informações sobre os beneficiários das ações. Para tanto, recebia R$ 800,00 (oitocentos
Reais) para cada processo ganho na justiça.
O valor lançado pela fiscalização, em decorrência, teve como base de cálculo o
valor de R$ 800,00 multiplicado pelo número de ações (144), mês a mês.
Observe-se então que o recorrente não contesta o recebimento dos valores,
limitando-se a tecer considerações acerca da incidência do imposto de renda. Alega não ser
pessoa jurídica – portanto não há que se falar em lucro - e que não houve acréscimo patrimonial,
dado que os valores tinham caráter de ajuda de custo, ressarcindo suas despesas.
Posto isso, o pretexto de não ser pessoa jurídica não ajuda ao recorrente, vez que o
fato gerador do imposto de renda, como previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional
(CTN), não é só a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica do produto do capital
(p.ex. lucros e juros), mas também do produto do trabalho e da combinação de ambos, bem como
de outros acréscimos patrimoniais. É incontroverso que os valores recebidos se deram em
contrapartida de serviços prestados.
A denominação desses valores como “ajuda de custo” não é suficiente para isentá-
los da tributação. Dispõe o art. 3o, §4o, da Lei 7.713/88 que
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Desse modo, na data do fato gerador se consideravam rendimentos isentos ou não
tributáveis somente aqueles previstos no art. 39 do Decreto 3.000/99. A ajuda de custo, prevista
nesse artigo, é aquela “destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à
comprovação posterior pelo contribuinte”, o que não corresponde à justificativa do contribuinte.
Quanto à falta de acréscimo patrimonial, note-se que a Lei 8.134/90 permite ao
contribuinte que perceba rendimentos do trabalho não assalariado que deduza da receita da
atividade as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção dessa receita. No entanto, seria
necessário a escrituração das despesas em livro caixa e sua comprovação mediante
documentação idônea. No caso, não só não há livro caixa, mas também não foram juntados
quaisquer documentos que comprovem que parte dos valores recebidos tenham custeado sua
atividade.

Multa isolada – Falta de recolhimento do carnê-leão
Considerando que o contribuinte auferiu rendimentos recebidos de pessoas físicas,
integralmente sujeitos à tributação, foi autuado por falta do recolhimento em época própria, a
título de carnê-leão.
Todavia, o entendimento consolidado desse Conselho é o de que, para fatos
geradores ocorridos antes da MP 351/2007, improcede a exigência de tal multa, quando
cumulada com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, uma vez possuírem base de cálculo idênticas. Observância da Súmula CARF no
147, com o seguinte enunciado:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720638/2010-75

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para cancelar a
multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital